Tribunal: TJDFT
Processo: 0735576-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735576-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOUDENS &amp; DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MONORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BOUDENS &amp; DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação da execução de título extrajudicial no 0721243-18.2022.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de MONORI – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, deferiu o pedido de redirecionamento da execução em face do sócio André Monori Modena e indeferiu o pedido de constrição de bens do executado antes da citação. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora